Tribunal: STF
Processo: RE 395269
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria
criminal. 2. Possibilidade de fixação da pena acima do mínimo legal.
 Precedentes. 3. Perda automática da função pública, com base no
art. 68, II, do Código Penal, com redação anterior à Lei 7.209/84.
Precedente. 4. Não retroatividade da lei mais benigna para alcançar
pena já cumprida. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento